Tribunal: TJMT
Processo: 0025095-58.2002.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025095-58.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), S. O. S. BURGERS RESTAURANTE LTDA. (EMBARGADO), SOS BURGER S RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 03.122.629/0001-00 (EMBARGADO), FRANCISCO VILLANOVA FILHO - CPF: 001.722.001-72 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), HELENITA MENDES MOREIRA - CPF: 317.776.941-91 (EMBARGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), SIMONE MENDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 317.776.781-53 (EMBARGADO), ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES - CPF: 846.888.668-87 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA - CPF: 292.787.831-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de ciência da Fazenda Pública sobre a infrutífera tentativa de constrição de bens, além de sustentar que a paralisação processual decorreu de fatores alheios à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto: (i) à análise da ausência de ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis; e (ii) à atribuição da paralisação processual exclusivamente ao Poder Judiciário, com reflexos na configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão expressamente os fundamentos relevantes, inclusive quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente e à ciência da Fazenda Pública, com base na tese firmada no Tema 566 do STJ.

5. A intimação formal da Fazenda Pública em 17.05.2005 e sua posterior inércia justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

6. A alegação de culpa exclusiva do Judiciário foi corretamente afastada, pois a Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente. A Fazenda Pública tem o dever de adotar providências para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que reconhece a prescrição intercorrente se o julgado enfrentou de forma fundamentada os pontos relativos à ciência da Fazenda Pública e à inércia processual. 2. A paralisação do feito por longo período, sem diligência do exequente, configura prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 28.03.2022; TJMT, EDcl no AI 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal com resolução do mérito.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a tese de ausência de ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de constrição de bens — circunstância essencial para a configuração do marco inicial do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que os autos não evidenciam momento inequívoco em que tenha sido constatada a inexistência de bens penhoráveis, tampouco qualquer comunicação nesse sentido à Fazenda Pública, o que impediria o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Aduz, também, que a paralisação processual verificada entre 2005 e 2019 decorreu de fatores alheios à sua atuação, especialmente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, não sendo possível presumir inércia da parte exequente, que, segundo afirma, teria se manifestado sempre que regularmente intimada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para fastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, os executados pugnam pela rejeição dos embargos (Id. 334541852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O Estado embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada, de forma adequada, a alegada ausência de ciência da Fazenda Pública quanto à infrutífera tentativa de constrição de bens, o que afastaria o termo inicial da prescrição intercorrente. Aduz, ainda, inexistir inércia processual de sua parte, imputando a paralisação do feito exclusivamente a falhas estruturais do Poder Judiciário.

Razão, todavia, não lhe assiste.

A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Estado embargante em meados de 1993, e extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O acórdão embargado manteve a sentença e afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ.

I. Inexistência de omissão.

Ressai do acórdão embargado que houve análise da matéria de modo claro, coerente e exauriente, com enfrentamento direto dos argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente, à ciência da Fazenda Pública e à configuração da inércia processual.

O acórdão está amparado na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 566
, cuja tese possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, tendo sido corretamente aplicada ao caso concreto.

Constou ainda, que a Fazenda Pública foi formalmente intimada em 17/05/2005 para dar impulso ao processo, oportunidade em que requereu a expedição de ofício ao juízo da falência. Todavia, após o silêncio daquele juízo, não adotou qualquer providência adicional, permanecendo absolutamente inerte por largo lapso temporal.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida como suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, apta a deflagrar o regime do art. 40 da Lei no 6.830/80, com a consequente suspensão do feito pelo prazo de um ano, seguida do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Não há falar, portanto, em omissão, mas apenas em inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

II. Marco inicial da prescrição intercorrente e dever de diligência da Fazenda Pública.

A tese de ausência de ciência acerca da infrutífera tentativa de constrição não encontra respaldo fático nos autos, tampouco jurídico na jurisprudência dominante.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, o início da contagem da prescrição intercorrente independe de nova intimação da Fazenda Pública, operando-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão do feito, quando constatada a inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, a ciência da Fazenda restou configurada desde 2005, quando intimada a impulsionar a execução, não podendo o silêncio do juízo da falência servir de justificativa para a perpetuação indefinida da cobrança judicial, sob pena de flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da legalidade estrita em matéria tributária.

Como bem consignado no acórdão (Id. 329327852):

“A ausência de resposta do juízo da falência não pode eternizar a suspensão do prazo prescricional, sob pena de tornar imprescritível o crédito tributário em execuções com penhora em processos falimentares.”

O entendimento esposado está em perfeita consonância com o disposto no art. 40 da LEF e com o entendimento do STJ, que impõe à Fazenda Pública ônus ativo de fiscalização e acompanhamento do processo executivo, não se admitindo postura meramente expectante.

III. Inércia da Fazenda Pública e inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Não procede, igualmente, a alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Súmula 106 não se aplica à prescrição intercorrente, porquanto esta se verifica após a citação válida, exigindo-se da Fazenda Pública atuação diligente e efetiva para o prosseguimento da execução.

A execução fiscal não se submete integralmente ao princípio do impulso oficial, sendo dever do ente exequente adotar providências concretas para a satisfação do crédito, inclusive promovendo diligências alternativas quando frustradas as tentativas iniciais de constrição.

No caso em exame, a Fazenda permaneceu inerte por período superior a 14 anos, sem demonstrar qualquer iniciativa eficaz para superar os entraves processuais, o que afasta, de forma inequívoca, a aplicação da Súmula 106/STJ e caracteriza a prescrição intercorrente reconhecida pela instância ordinária.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão no acórdão, uma vez que todos os elementos relevantes à solução da controvérsia foram enfrentados de maneira fundamentada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal.

A insurgência do embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026